Tribunal: TJPA
Processo: 0004888-98.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Processo nº 0004888-98.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelante: Emerson Wagner Nazareno de Oliveira
Apelado: Construtora Villa del Rey LTDA.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DO IMÓVEL DEFERIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 59 DA LEI 11.101/2005. NÃO CUMPRIMENTO DO NOVO PRAZO DE ENTREGA PELA CONSTRUTORA. ATRASO DA OBRA VERIFICADO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO
IN RE IPSA
. IMPOSSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL SOB A FORMA DE MULTA DE 0,5% SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMERSON WAGNER NAZARENO DE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.
, que julgou totalmente improcedentes os pedidos do autor, deixando de condenar a Ré a indenizá-lo por lucros cessantes e danos morais, em razão de entender que o prazo previsto no contrato foi postergador por ocasião da recuperação judicial. Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte requerida arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Em suas razões recursais (fls. 253/260), o comprador Apelante sustenta que não há como afastar a responsabilidade da Construtora pelo atraso na entrega do imóvel, uma vez que a homologação do plano de recuperação judicial não se encontra dentre as hipóteses de excludente de responsabilidade.

Ademais, assevera que em momento algum foi notificado sobre a existência de tal plano, pelo o que requer a condenação da Construtora a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lucros cessantes, de forma retroativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) no valor de R$ 439,26 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).

O Recurso foi recebido do duplo efeito, conforme despacho à fl. 265.

Houve apresentação de contrarrazões, às fls. 268, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 370.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de atraso na entrega da obra, bem como das indenizações provenientes de eventual atraso da unidade adquirida pelo autor, no empreendimento ¿Condomínio Porto Safira Residence¿.

O juízo `a quo¿ afastou a responsabilidade da Construtora, em razão de ter reconhecido novação dos prazos para a entrega do empreendimento com a homologação do plano da recuperação judicial.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que, de fato, houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial da Construtora Ré, em 07/02/2011 (fls.170/177), nos seguintes termos:
¿(...) ficam renovados os cronogramas de execução de obra estabelecidas plano de Recuperação Judicial e aprovados na Assembleia Geral de Credores, novando-se os prazos de entrega dos imóveis dos contratos de promessa de compra e venda e obrigações vencidas e vincendas, mantidas as demais obrigações contratuais e atualização monetária dos mesmos (...).¿

Nesse sentido, entendo que houve novação dos prazos determinados para a entrega da obra, pelo o que o prazo previsto originariamente no contrato, em sua cláusula 3ª, § 2° (fl. 32/33), não mais subsiste. Note-se que a homologação do plano obriga todos os credores a ele sujeitos, conforme disciplina o artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido
, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Com efeito, constata-se que, à época da homologação do plano de recuperação judicial (07/02/2011), a presente Ação de Indenização não havia sido proposta pelos autores, uma vez que foi distribuída somente em 16/02/2012, sendo assim, a novação do prazo de entrega foi anterior ao pedido de indenização, tal como determina o dispositivo legal.

Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPOSITURA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITO AUSENTE. 1- A concessão de antecipação de tutela, ainda que parcial, não é possível, tendo em vista
que na recuperação judicial do grupo a que integra a agravante, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas a que foi definida no plano de recuperação judicial;
2
- O fundamento jurídico dos pedidos da agravada, tanto de danos materiais como de danos morais, está baseado no atraso da construtora agravante. Logo, sem o atraso, em decorrência da novação das obrigações referente aos prazos de entrega dos imóveis, o pedido não deve subsistir;
4- Ademais, à época do deferimento do processamento da recuperação judicial, a Ação de Obrigação de fazer ainda não havia sido proposta, o que corrobora com a ausência de verossimilhança das alegações; 5- Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, uma vez que não demonstrados os requisitos do art. 273 do CPC.¿(2015.01538110-69, 145.689, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-08) (grifo nosso).

Desta forma, entendo que deve ser considerado novembro de 2015 como o novo termo final para a entrega do empreendimento ¿Condomínio Porto Safira Residence¿, de acordo com o plano de recuperação e a sentença que encerrou a recuperação judicial, às fls. 148 e 210, respectivamente.

Ocorre que, mesmo com a prorrogação do prazo de entrega, verifico que, até a presente data, não existe nos autos qualquer comprovação de efetiva entrega do imóvel, pelo o que se presume que ele ainda não foi entregue, configurando, pois a mora da Construtora, uma vez que a esta cabe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

E, dada a caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória ao consumidor.

A respeito desta matéria, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970),
de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação.

Analisando o instrumento contratual firmado entre as partes (fls. 32/45), constato que não há previsão de multa contratual em caso de adimplemento tardio da obra pela Construtora, havendo previsão, tão somente, para o inadimplemento por parte do consumidor (cláusula 8ª). Assim, diante da ausência de cláusula penal prefixando indenização em favor do comprador, bem como a ausência de pedido de inversão da cláusula penal prevista na cláusula 8ª, entendo ser possível indenização material, sob a forma de lucros cessantes.

É sabido que, em caso de entrega de obra, não se faz necessário que o autor demonstre efetivo prejuízo, uma vez que, nessas situações, o dano é presumido,
in re ipsa
, sendo ônus da Construtora fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. CONCLUSÃO ALCANÇADA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou em igual sentido, como se observa
in verbis
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
III -
Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado presumido o dano
e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. (...) (TJPA - AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018) (grifo nosso).
---------------------------------------------------------------------------------------------
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO PRESUMIDO. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2
. A jurisprudência do STJ e do TJPA é unissona no sentido de ser presumido o dano oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda,
restando possível a antecipação de tutela relativa aos lucros cessantes. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA - AI 0023801-56.2015.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Data de Julgamento: 22/05/2018. DJe 28/05/2018) (grifo nosso).

Tais precedentes são baseados na premissa de que a inexecução do contrato pela Construtora, que não entrega o imóvel na data estipulada, enseja lucros cessantes a título dos alugueis do que poderia ter o imóvel rendido se tivesse sido entregue na data contratada e esta situação advém da experiência comum e não necessita de prova.

Nesse sentido, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Note-se que o valor do aluguel aceito pelos especialistas vária em média entre 0,5% (zero virgula, cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais, sendo assim, entendo que o valor pleiteado pelo autor, ora Apelante, se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional.

Nesse sentido, condeno a Construtora a indenização por dano material, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), equivalente a aproximadamente 0,9% (zero vírgula nove por cento) do valor do imóvel, previsto na cláusula 6ª do contrato (fl. 34), devido a partir de dezembro de 2015 até a efetiva entrega do imóvel, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Todavia, justamente pela condenação em lucros cessantes é que não pode subsistir o pleito cumulativo de indenização por danos materiais, sob a forma de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do imóvel.

Veja-se que a condenação da Construtora tanto aos lucros cessantes como a referida multa teriam o objetivo de compensar o comprador pelo atraso na entrega da obra, logo, o atraso na entrega da obra - um único fato - ensejaria duas condenações, o que não pode ser admitido. Atente-se que esta cumulação enseja em
bis in idem
, pois imposto em dupla compensação financeira pelo mesmo fato, conduta repudiada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, desprovejo o pleito de indenização por danos materiais, sob a forma de multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do imóvel.

O consumidor Apelante pugna, ainda, pelo reconhecimento de danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel lhe gerou sentimentos de intranquilidade, insegurança, perturbação, apreensão, desgaste emocional e temor.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o prazo novado pra a entrega do imóvel expirou-se em novembro/2015 e não se tem notícias nos autos a respeito da entrega do referido bem, nem mesmo se tem notícias da conclusão da referida obra (o que cabia a Apelada demonstrar) pelo o que se presume que ele ainda não foi entregue, o que importa em mora de mais de 4 (quatro) anos.

Diante desse cenário, entendo configurar atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais a autora, pelo o que mantenho a sentença. Nesse sentido, já entendeu o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO EXPRESSIVO DE 3 ANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL
. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário - como no caso dos autos,
3 (três) anos
- pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
. Precedente: AgInt no AREsp 1.049.708/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 26/05/2017. Súmula 83 do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n° 1.679.556/SE. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 10/04/2018. DJe 18/04/2018) (grifo nosso).

Ademais, sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta, desta forma, faz-se necessário arbitrá-la com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos.

Posto isto, condeno a Construtora ao pagamento da indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da presente decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da reforma da sentença, bem como por ter o autor sucumbido em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno a Construtora ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, para reconhecer a configuração de atraso na entrega da obra e, assim, condenar a Construtora ao pagamento da indenização por dano material, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a partir de dezembro de 2015 até a efetiva entrega do imóvel, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da presente decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR